Tribunal: TCU
Processo: 004.631/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em decorrência de irregularidades verificadas na execução do Convênio CV 1420/04, cujo objeto foi a realização de ações complementares à saúde do povo indígena Pareci, do Polo Base de Tangará da Serra, no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá/MT

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em decorrência de irregularidades verificadas na execução do Convênio CV 1420/04, cujo objeto foi a realização de ações complementares à saúde do povo indígena Pareci, do Polo Base de Tangará da Serra, no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Associação Halitinã e Ivanio Zekezokemae; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Halitinã e de Ivanio Zekezokemae, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: DATA VALOR (R$) 1/11/2011 2.301,68 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso; 9.5. notificar os responsáveis e o Ministério da Saúde a respeito deste acórdão.